Tribunal: STF
Processo: RE 70030
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-12
Data de publicação: 1973-04-12

Ementa:
SERVENTUARIOS DE JUSTIÇA DO PARANA. DESANEXAÇÃO DE CARTORIOS.
DESMEMBRAMENTO OU DESANEXAÇÃO DE SERVENTIA DE JUSTIÇA NÃO VIOLA
DIREITO SUBJETIVO CERTO DE TITULAR VITALICIO, MORMENTE SE ACUMULAVA
FUNÇÕES DE OUTRO CARTORIO.
(SÚMULA 46).